Tribunal: TJDFT
Processo: 0709336-17.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0709336-17.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VERA LUCIA RESENDE SOARES APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Recurso de Apelação – Pasep - Tema 1150 - Teses Firmadas - Precedente de Repetição Obrigatória - Recurso Provido Monocraticamente VERA LUCIA RESENDE SOARES interpôs Recurso de Apelação contra Sentença proferida pelo juízo da Décima Nona Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, o qual julgou extinto o processo sem resolução do mérito por ilegitimidade passiva do banco réu. Ausente o preparo, ante a gratuidade de justiça concedida à parte autora. O processo permaneceu suspenso até definição da controvérsia no c. Superior Tribunal de Justiça (ID 20818952). É o simples relatório. Decido. Inicialmente, destaco que descabe a manutenção do feito suspenso após o julgamento de mérito dos representativos da controvérsia. Nos termos do art. 932, inciso V, alínea "b", do Código de Processo Civil, "incumbe ao relator, depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos." Por ocasião do julgamento do Tema 1150 no c. Superior Tribunal de Justiça foram firmadas as seguintes teses: "i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep." O entendimento externado em Sentença vai de encontro à tese firmada no c. Superior Tribunal de Justiça, uma vez que o banco réu é parte legítima para figurar no polo passivo do feito, devendo o recurso ser provido em sede monocrática por violação do decisum à precedente de repetição obrigatória. Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao apelo, em face de violação da Sentença ao Tema 1150 do Superior Tribunal de Justiça, para CASSAR a Sentença e determinar o retorno dos autos à origem para prosseguimento, tudo com base no art. 932, inciso V, alínea "b", do Código de Processo Civil. Os honorários serão devidamente apreciados em eventual novo julgamento. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator